Tribunal: TJES
Processo: 0127089-88.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0127089-88.2011.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ANTONIETA SCHIMITH

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DESABAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL. MORTE DE CRIANÇA. OMISSÃO NA GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO PARA ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 250.000,00, em razão do falecimento da filha da autora, vítima do desabamento do teto do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Amélia Virgínia Barbosa Machado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído do polo passivo da demanda sob o argumento de culpa exclusiva da construtora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, considerando o método bifásico adotado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, que responde por danos causados a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador direto do dano. A sindicância administrativa que concluiu pela má execução da obra não afasta a legitimidade passiva do Município.

O art. 4º do ECA impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a vida e a dignidade das crianças sob sua guarda. O desabamento em escola municipal, enquanto a menor estava sob a vigilância do ente público, evidencia a omissão estatal.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade do Município por omissão em serviços públicos essenciais, como o dever de guarda em creches e escolas, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

O dano moral decorrente da morte de filho é presumido e inestimável, devendo a indenização atender ao caráter compensatório, repressivo e pedagógico.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado conforme o método bifásico: (i) fixação de valor básico a partir de precedentes em casos análogos; (ii) ajuste conforme as peculiaridades do caso concreto (gravidade do fato, condição econômica das partes, intensidade do sofrimento).

A jurisprudência do STJ estabelece como parâmetro indenizatório pela morte de filhos valores entre 300 e 500 salários mínimos. Assim, o valor fixado em R$ 250.000,00 mostra-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão em serviço público essencial é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da CF.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a legitimidade passiva do ente público em demandas indenizatórias.

O dano moral pela morte de filho em creche pública é presumido e deve observar, para sua quantificação, o método bifásico de arbitramento.

O quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, ajustando-se às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 70; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 4º; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2009; STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 05.08.2014; STJ, REsp 1.332.366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 07.12.2016; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005703-57.2012.8.08.0012, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.935.888/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127089-88.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANTONIETA SCHIMITH

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0127089-88.2011.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ANTONIETA SCHIMITH

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DESABAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL. MORTE DE CRIANÇA. OMISSÃO NA GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO PARA ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 250.000,00, em razão do falecimento da filha da autora, vítima do desabamento do teto do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Amélia Virgínia Barbosa Machado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído do polo passivo da demanda sob o argumento de culpa exclusiva da construtora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, considerando o método bifásico adotado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, que responde por danos causados a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador direto do dano. A sindicância administrativa que concluiu pela má execução da obra não afasta a legitimidade passiva do Município.

O art. 4º do ECA impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a vida e a dignidade das crianças sob sua guarda. O desabamento em escola municipal, enquanto a menor estava sob a vigilância do ente público, evidencia a omissão estatal.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade do Município por omissão em serviços públicos essenciais, como o dever de guarda em creches e escolas, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

O dano moral decorrente da morte de filho é presumido e inestimável, devendo a indenização atender ao caráter compensatório, repressivo e pedagógico.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado conforme o método bifásico: (i) fixação de valor básico a partir de precedentes em casos análogos; (ii) ajuste conforme as peculiaridades do caso concreto (gravidade do fato, condição econômica das partes, intensidade do sofrimento).

A jurisprudência do STJ estabelece como parâmetro indenizatório pela morte de filhos valores entre 300 e 500 salários mínimos. Assim, o valor fixado em R$ 250.000,00 mostra-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão em serviço público essencial é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da CF.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a legitimidade passiva do ente público em demandas indenizatórias.

O dano moral pela morte de filho em creche pública é presumido e deve observar, para sua quantificação, o método bifásico de arbitramento.

O quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, ajustando-se às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 70; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 4º; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2009; STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 05.08.2014; STJ, REsp 1.332.366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 07.12.2016; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005703-57.2012.8.08.0012, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.935.888/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0127089-88.2011.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ANTONIETA SCHIMITH

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença (ID 15066509) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em decorrência do falecimento da filha da apelada, vítima do desabamento do teto de uma creche municipal.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15066510), que:
(i)
não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva da empresa construtora, conforme apurado em sindicância administrativa que constatou a má execução da obra;
(ii)
no mérito, a culpa de terceiro afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/93;
(iii)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para patamares razoáveis, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora; e que
(iv)
os honorários advocatícios devem ser reduzidos, considerando a sucumbência parcial da autora.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses arguidas.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das questões preliminares.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO)

Suscita o apelante, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob a alegação de que a responsabilidade pelo desabamento ocorrido no Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Amélia Virgínia Barbosa Machado seria exclusivamente da empresa contratada para a execução da obra, qual seja a ELEEME SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., conforme foi apurado em procedimento administrativo de sindicância, que por sua vez conclui pela má construção da obra.
.

Todavia, em que pese tais argumentos, a tese não prospera.

Embora tenha se concluído pelo erro da execução da obra em sede de sindicância levada a efeito pela Municipalidade, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva
ad causam
do ente público para integrar a presente demanda indenizatória.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, à luz da Teoria do Risco Administrativo, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme expressamente previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, assegurando-se ao ente estatal, na forma da lei, o direito de regresso contra aquele que efetivamente houver dado causa ao evento danoso.

Impende ressaltar, que a eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade civil não elide a pertinência subjetiva da parte demandada, restringindo-se, quando presentes, a afastar o dever de indenizar. Desse modo, a tese recursal não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à revisão do valor fixado a título de danos morais.

O ente apelante aduz a incidência de excludente de responsabilidade civil, fundada na suposta culpa de terceiro, invocando, para tanto, o disposto no artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos seguintes termos:

“Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.”

A interpretação do referido artigo, contudo, não pode ser feita de forma isolada, dissociada do regime constitucional de responsabilidade estatal. A responsabilidade da empresa contratada perante terceiros não exclui a responsabilidade do Poder Público, especialmente quando este falha em seu dever de fiscalização e, mais gravemente, em seu dever de guarda.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a responsabilidade do ente público, na qualidade de Poder Concedente, ostenta natureza subsidiária, e não solidária. Assim, nos casos de danos ocasionados no âmbito da execução de atividade estatal delegada, seja por concessionária ou por permissionária de serviço público, a responsabilização do Estado, nos termos da lei, somente se configura quando o evento danoso decorre da execução do contrato administrativo. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ARTIGOS 23, INCISO VI E 225, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DO PODER CONCEDENTE. DANO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP (DELEGATÁRIA DO SERVIÇO MUNICIPAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR ATO DE CONCESSIONÁRIO DO QUAL É FIADOR DA REGULARIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA BOA EXECUÇÃO DO CONTRATO PERANTE O POVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

I - O Município de Itapetininga é responsável, solidariamente, com o concessionário de serviço público municipal, com quem firmou "convênio" para realização do serviço de coleta de esgoto urbano, pela poluição causada no Ribeirão Carrito, ou Ribeirão Taboãozinho.

II - Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.º 6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das atividades exercidas pelo concessionário, ou a legalidade do contrato administrativo que concedeu a exploração de serviço público; o que importa é a potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação.

(REsp n. 28.222/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 15/10/2001, p. 253.)

Feitas tais considerações, Sabe-se que a responsabilidade civil do Ente Público, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é de
natureza objetiva
– independe de dolo e culpa –, pressupondo a existência de dano decorrente de conduta administrativa, isto é, precisam estar presentes a
conduta administrativa
, o
nexo de causalidade
e o
dano
.

No caso concreto, o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano sofrido pela Apelada é cristalino. Os fatos são incontroversos: em 01 de dezembro de 2010, a filha da Apelada, uma criança sob a tutela do poder público, veio a óbito em decorrência do desabamento da estrutura de uma creche municipal.

Ao receber uma criança em suas dependências, o Estado assume o dever irrenunciável de zelar por sua vida e integridade física. Essa obrigação é uma decorrência direta do dever de guarda e vigilância e encontra amparo no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos fundamentais, como a vida e a dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Referente a essa situação, este E. Tribunal de Justiça ainda possui o seguinte entendimento:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CRECHE MUNICIPAL – DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DANO MORAL DIRETO E REFLEXO – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo.
2. O serviço público de disponibilização de creche pressupõe a obrigação de garantir a incolumidade física das crianças postas sob a guarda e vigilância do ente público.
3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005703-57.2012.8.08.0012, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

In casu
, a Certidão de Óbito (fl. 08 dos autos digitalizados), a solicitação da Polícia Civil (fl. 09 dos autos digitalizados) e a Declaração de óbito (fl. 10 dos autos digitalizados) apresentam a conclusão de que a causa mortis de Sofia Schimith Manhães, foi politraumatismo (CID-D27-7), fratura de fêmur direito e esquerdo (CID-S.720), hemorragia interna, fratura de costelas, lesão dos pulmões, do baço e do fígado, contundente (CID-S36.7), e de que a filha da apelada foi vítima fatal do desabamento ocorrido, conforme certidão de óbito que atesta.

Ao que se verifica, o ente municipal, enquanto responsável pela manutenção da vida e da integridade física das crianças presentes na referida escola pública, incorreu em omissão e negligência ao permitir que o prédio escolar funcionasse mesmo diante da má execução da obra.

Caracterizada a omissão do ente público, bem como nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o dano suportado pela apelada, não há que se falar em ausência de responsabilidade do ente público.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O juízo a quo
arbitrou a indenização em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O Apelante defende que tal montante é excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução para o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O dano moral não comporta tabelamento prévio, impondo-se, portanto, que sua quantificação observe as peculiaridades fáticas do caso concreto, bem como seguir os parâmetros já estabelecidos pelas Cortes Superiores e por este E. Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

A dor decorrente da perda de um filho, especialmente em tenra idade e em circunstâncias tão trágicas, é imensurável. A indenização por dano moral, nesses casos, não tem o condão de apagar o sofrimento, mas busca oferecer uma compensação à vítima e, ao mesmo tempo, impor uma sanção ao ofensor, com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Nesse sentido, a doutrina mais recente tem entendido que
“O poder discricionário outorgado ao juiz para alcançar a solução do caso concreto deve levar em consideração os princípios e valores da sociedade e não os valores pessoais do magistrado. Nesse aspecto, o modo de apreciar a extensão da redução equitativa deverá considerar todas as circunstâncias fáticas em correspondência com os ditames constitucionais [...] Em outras palavras, não basta que o magistrado determine o valor da redução, mas antes, deverá fundamentar adequada e criticamente as razões que o levaram àquele valor”
(VIOLA, 2013, p. 241)
.

Além disso, Tepedino, Barboza e Moraes (2006, p. 861)
Entendem que,
“no que diz respeito à culpa como parâmetro para a redução da indenização, é de se considerar, todavia, que o conceito não se aplica à responsabilidade objetiva. Como antes explicado, o parágrafo único do art. 944 vem tutelar, justamente as excepcionais hipóteses em que se recomenda a divisão do risco social entre o autor do dano e a vítima. Ora, a responsabilidade objetiva é reservada pelo ordenamento brasileiro às atividades que geram, por si só, risco social excessivo (v. comentário ao art. 927), como a atividade nuclear, a circulação de produtos e serviços etc. Seria contraditório permitir que, naquelas hipóteses em que o legislador considerou que a atividade geraria risco excessivo e por isto dispensou a prova da culpa do agente, o juiz levasse em conta a baixa intensidade da culpa para reduzir a indenização, relançando parte do risco sobre a vítima do dan
o”

Isto posto, caracterizada a omissão do ente público, bem como nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o dano suportado pela apelada, considero acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais deve pautar-se pela extensão do dano.

Ainda quanto ao valor fixado, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça recomenda a razoabilidade como condutora da decisão do juiz. O Colendo Tribunal vem, em muitos casos, negando-se a alterar o valor da indenização, por entender que “
fixado o valor da indenização dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal, devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem
” (STJ - AGA 470538/SC - Rel. Min. Castro Filho - DJ. 24.11.2003).

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm traçando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Isto posto e considerando a situação fática dos autos, observo que, em casos semelhantes, as Cortes Superiores têm fixado valor a título de indenização por danos morais em montante próximo a 300 a 500 salários mínimos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ACARRETANDO O EVENTO MORTE DO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2 . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. DANOS MORAIS . QUANTUM. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES . 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões às quais chegou o Tribunal de origem (sobre a falha na prestação do serviço, assim como acerca da ocorrência de danos morais) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ . 2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado , tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 3. Com efeito, não se vislumbra a alteração do quantum fixado a título de danos morais, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, "a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos" ( AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021). 4 . Agravo interno improvido.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE . MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023). 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400 .000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1928340 SP 2021/0072799-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE ADOLESCENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTADUAL. ALUNO SOB SUA GUARDA, COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SAÍDA DA ESCOLA AUTORIZADA ANTES DO HORÁRIO HABITUAL SEM A PRESENÇA DE QUALQUER RESPONSÁVEL OU DE ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. ACIDENTE FATAL DE BICICLETA DO MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO . EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL . QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1) Por se tratar de demanda que envolve infeliz óbito de adolescente de 12 (doze) anos de idade logo após ter sua saída da escola autorizada pelo Poder Público em horário antecipado desacompanhado de qualquer responsável e sem ser acompanhado até o transporte público escolar, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil objetiva, ainda que decorrente de ato omissivo do preposto do ente estadual, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, e arts. 186, 192 e 927, todos do Código Civil . 2) O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o imperioso compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse dever de guarda, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. Caso descumprida a obrigação de prestar pela integridade dos alunos matriculados, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos causados a quem se achava sob sua guarda, vigilância e proteção. 3) Se por alguma razão excepcional a permanência dos alunos na unidade de ensino é reduzida, como, por exemplo, nos finais do ano eletivo em relação aos estudantes que não ficaram de recuperação em nenhuma disciplina, a dispensa em horário mais cedo que o habitual deve ser previamente informado aos responsáveis da criança e/ou adolescente, tendo a escola pública o dever constitucional (art. 227 da CF/88) de manter os alunos no interior de suas dependências até que o responsável ou o transporte escolar cheguem ao local para buscá-lo . A escola pública deve obstar que o aluno, menor de idade, deixa as suas dependências sem a companhia de seu responsável, ficando com a guarda da criança e/ou adolescente até a sua entrega efetiva a quem de direito, sob pena de omissão e falha na prestação do serviço público, apta a caracterizar sua responsabilidade civil e o dever de indenizar, caso ocorra algum dano posterior ao estudante. 4) A negligente permissão para que o aluno, menor de idade e absolutamente incapaz, saia das dependências da unidade escolar desacompanhado de seu responsável ou sem que o transporte escolar esteja apto para recebê-lo configura gravíssima falha na prestação do serviço educacional, especificamente na vertente do seu dever de guarda e vigilância (art. 4º do ECRIAD), expondo a criança e/ou adolescente a toda sorte de risco e atraindo a responsabilidade do Poder Público por todo e qualquer dano que ela venha suportar em decorrência de tal fato, ainda que não esteja mais sob seus cuidados no interior da escola, não havendo que falar, por isso, em exclusão ou atenuação do nexo causal por culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 5) a responsabilidade civil do Estado apelante resta configurada, na modalidade objetiva, uma vez que houve uma ação (abertura do portão e liberação dos alunos antes do horário habitual desacompanhado de seus responsáveis), um dano (morte do aluno), e o nexo causal (acidente ocorrido durante o período no qual o estudante/vítima deveria estar sob a tutela do ente estatal recorrente), não havendo que falar no rompimento deste último requisito com base na aventada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a qual não possuía o discernimento necessário para prever que sua opção para realizar o retorno à sua residência a colocaria em grave risco, motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o dever do Poder Público indenizar o genitor do falecido menor . 6) Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]), com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 7) Na hipótese, perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial dos egrégios Tribunais pátrios é suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral em favor de pais que têm seus filhos mortos em decorrência da indevida autorização de saída de escolas desacompanhados dos seus responsáveis, em sua maioria, é entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda, razão pela qual não há razões para alterar a quantia estabelecida na sentença objurgada (R$ 70.000,00), tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável pela jurisprudência nacional em situações extremamente semelhantes, a perda do filho de somente 12 (doze) anos de idade nas circunstâncias retratadas nos autos, deixando o requerente sem a oportunidade de conviver com sua prole, provocou um profundo sofrimento, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral . 8) Recurso desprovido.n (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000142-21.2015.8 .08.0053, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, em que pese a irresignação da parte requerida, ora apelante, em relação ao
quantum
indenizatório, considero adequado o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porquanto condizente com a jurisprudência referente ao tema e às peculiaridades do caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, via de consequência, majoro os honorários fixados em desfavor do apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.